Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo (art. 30, III, RITR). Contrarrazões apresentadas no ID 70000375.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 69131537 padece de contradição em razão de ter acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela embargada, sob o fundamento de que não houve prova nos autos de que a embargante teria firmado qualquer contrato com a referida empresa.
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, IX da Constituição Federal e Tema 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. Diferentemente do alegado no presente recurso, em nenhum momento foi negado no acórdão que a empresa embargada atuou como intermediadora de pagamento. No entanto, conforme constou no item “5” do acórdão, a embargada atua na intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral e de correspondentes de instituições financeiras, não atuando como agência de investimentos, como narrado na inicial pelo autor.
7. Outrossim, na Comunicação de Ocorrência Policial de ID 67714482, a própria embargante afirma que a agência de investimento que localizou e que entrou em contato denomina-se KAARAT, não sendo a empresa embargada.
8. No intuito de acionar judicialmente a empresa embargada, caberia ao autor comprovar relação consumerista com ela, anexando aos autos o respectivo contrato que afirma ter celebrado.
9. Vê-se que as irresignações apresentadas no presente recurso refletem apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
10. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 69131537.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.